Tribunal: STJ
Processo: 0092849-76.2013.8.09.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003522 - GO
(2025/0279043-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ESLEY AUGUSTO DAMASO
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS -
RN021814
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
MARIA RUTHIANE BASÍLIO RAMALHO - RN022665
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DARLAN AMANCIO DE PAULA
ADVOGADA
: RAIANE ARRUDA SAMPAIO VIANA - GO051590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56530735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 575e2575-94e2-4600-988d-134fef9c7fdf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 575e2575-94e2-4600-988d-134fef9c7fdf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003522 - GO
(2025/0279043-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ESLEY AUGUSTO DAMASO
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS -
RN021814
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
MARIA RUTHIANE BASÍLIO RAMALHO - RN022665
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DARLAN AMANCIO DE PAULA
ADVOGADA
: RAIANE ARRUDA SAMPAIO VIANA - GO051590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55634758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: 87b7c7f6-d16e-4d76-97a3-9932ce62dbb6

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por Esley Augusto
Damaso contra acórdão, assim ementado (fl. 2.379):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM. 1. Tendo o recurso sido interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
2. A
3/2016/STJ.
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento
do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do e 253, parágrafo
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental
CPC/2015
RI/STJ
n. 22, 2016). 3. Agravo interno não provido
O embargante sustenta que o acórdão contém erro de premissa
fática e omissão a serem sanados, sob o reiterado argumento de que
houve desconsideração da impugnação específica aos fundamentos de
inadmissão do recurso especial em suas razões de agravo às fls. 2.175-
2.188
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA55634758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: 87b7c7f6-d16e-4d76-97a3-9932ce62dbb6

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Dessa forma, evidencia-se que o apontado erro de premissa não se
enquadra em quaisquer hipóteses de oposição de embargos de
declaração, nos termos do artigo 1.022, do
não devendo ser
CPC/2015,
conhecido o recurso nesse ponto.
Quanto à questão dita por omissa, menciona-se que o acórdão
embargado expressamente consignou o que deve ser entendido como
impugnação específica às súmulas 7 e 83, do STJ, nos seguintes termos
(fl. 2.385):
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos. Para afastar a aplicação da não basta a mera afirmação
de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
Súmula 7/STJ,
apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda, o que não foi
observado pela parte agravante.
De igual modo, não houve adequada impugnação ao fundamento do
juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta
Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração através de
precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes através de distinguishing, o que
não ocorreu na hipótese (AgInt no Rel. Min. Mauro Campbell AR Esp
n.
Marques, Segunda Turma, julgado em D Je de
1.849.364/RS,
.
30/8/2021, 3/9/2021)
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: 87b7c7f6-d16e-4d76-97a3-9932ce62dbb6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.003.522 / GO
Número Registro: 2025/0279043-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00928497620138090141 201300928497 9284976 928497620138090141
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARLAN AMANCIO DE PAULA
ADVOGADA
: RAIANE ARRUDA SAMPAIO VIANA - GO051590
AGRAVANTE : ESLEY AUGUSTO DAMASO
ADVOGADOS : RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS -
RN021814
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
MARIA RUTHIANE BASÍLIO RAMALHO - RN022665
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESLEY AUGUSTO DAMASO
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
Documento eletrônico VDA56448640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:22
Código de Controle do Documento: 283b34db-e66f-4c1a-8bbc-c40b411419d4

MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS -
RN021814
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
MARIA RUTHIANE BASÍLIO RAMALHO - RN022665
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DARLAN AMANCIO DE PAULA
ADVOGADA
: RAIANE ARRUDA SAMPAIO VIANA - GO051590
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:22
Código de Controle do Documento: 283b34db-e66f-4c1a-8bbc-c40b411419d4